Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO ATÍPICA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que, ao reconhecer a concorrência de responsabilidade para a ocorrência da fraude, determinou a divisão do prejuízo entre as partes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Nas razões recursais, preliminarmente, argui ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a fraude se deu em razão de culpa exclusiva da autora, o que afastaria o nexo de causalidade. Afirma que a transação foi realizada dentro dos limites diários preestabelecidos, inexistindo qualquer falha na prestação dos serviços. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A alegação de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele é decidida. Assim, rejeitada a preliminar.
6. A autora relatou ter recebido mensagem em seu telefone celular informando a realização de uma compra, cuja contestação dependeria da realização de ligação para determinado número nela informado. Sob o argumento de que seria necessário o rastreamento da compra para o cancelamento da transação, foi orientada a fazer um empréstimo no valor de R$ 11.449,53 e, na sequência, fazer uma transferência bancária no valor de R$ 11.100,00 a terceiro desconhecido, cuja titularidade da conta é na instituição financeira requerida. O argumento do interlocutor foi de que os procedimentos possibilitariam o rastreamento e bloqueio da compra e, após solucionada a tentativa de fraude, o empréstimo contratado seria cancelado.
7. A questão apresentada a esta Turma Recursal cinge-se em averiguar se a transação impugnada decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da autora, ou de falha de segurança na prestação de serviços ou fortuito interno da instituição financeira.
8. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
9. Nos termos do artigo 14, §1o, do CDC, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada caso comprovada a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiros ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
10. O fortuito externo é aquele derivado de fato estranho às atividades bancárias, fato que não guarda nexo de causalidade com a prestação de serviço da instituição bancária. O Superior Tribunal de Justiça, na súmula n. 479, estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
11. Não merece prosperar a tese do banco recorrente acerca de excludente de responsabilidade, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro fraudador. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforça o dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, de fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações. As fraudes evoluem; a segurança telefônica e cibernética das instituições bancárias também deve se expandir, em mesma medida.
12. No presente caso, a fraude sofrida pela parte autora foi decorrente de ligação telefônica, efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco. Sabe-se que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais bancárias, o que faz com que as vítimas acreditem estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados.
13. A instituição financeira, que detém plena ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, deve devolver/adotar procedimentos de segurança que impeçam o sucesso da fraude. Cabe à instituição financeira, pois, obstar ou, no mínimo, adotar procedimentos mais rígidos de segurança em tais situações.
14. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços restringe-se àquela que se enquadra em evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. A atuação indevida de terceiro em contexto de fraude bancária não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, nos termos do art. 14, §3o, II, CDC e do enunciado de súmula 479 do STJ.
15. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em .saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". A mesma conclusão se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso de terceiros à conta corrente.
16. Deve-se reconhecer, assim, que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da parte autora, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quando a instituição financeira negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização de transações fora do perfil dos clientes, no caso a tomada de empréstimo de valor considerável e a imediata transferência via pix. Por sua vez, a parte autora foi ingênua em confirmar seus dados pessoais. Daí se conclui que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude.
17. Pelo banco, o que se espera da transferência de valores altos é a utilização de meios verdadeiramente seguros para sua efetivação a fim de evitar inúmeras fraudes no meio bancário.
18. A autora, possui experiência bancária, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a afastá-la do evento em que ignorou os alertas para não clicar em links suspeitos ou fornecer dados bancários a terceiros e permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo.
19. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
20. Condeno o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.